Tribunal: STF
Processo: ARE 1353575
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS RELATIVAS A 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SALÁRIO MÍNIMO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DIREITOS SOCIAIS ESTENDIDOS A SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E VERBAS HONORÁRIAS. AJUSTE DE OFÍCIO.



    1. A apelada exerceu o cargo comissionado de Gerente de Informação e Comunicação, da estrutura organizacional da Prefeitura de Capistrano, durante o período de 07/01/2013 a 31/10/2013, lotada da Secretaria de Saúde do Município



    2. O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, ora pleiteadas, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes desta Corte.



    3. Evidencie-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.



    4. Ajuste, de ofício, do índice de correção monetária, consoante o julgamento pelo STJ do REsp 1495146/MG, na sistemática dos recursos repetitivos, devendo ser aplicado o IPCA-E.



    5. Reforma, também de ofício, com relação aos honorários, os quais ficam fixados equitativamente no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.



    6. Apelação conhecida e desprovida” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, II e V, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, o recorrente cingiu-se a indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em exame. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    O Tribunal de origem consignou que o cargo ocupado pela autora não se trata de contrato temporário, 



    “[...] mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.



    […]



    Desta forma, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas proporcionais concernentes às férias, adicional de férias e gratificação natalina. Contudo, a sentença deve ser reformada, de ofício, com relação ao índice de correção monetária aplicado e às verbas honorárias, por se tratar de matérias de ordem pública” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 7).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, cito o RE 1.130.006-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. 



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator